Tribunal: CARF
Processo: 16641.000083/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000083/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.838 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
JERONIMO LOUZADA MEIRELES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é
apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a
atividade. A ausência da escrituração implica o arbitramento do resultado à
razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
EXCLUSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. PROPRIEDADE
COMUM AO CASAL.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Mantém-se o
lançamento relativo aos fatos geradores que não foram acompanhados de
provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000083/2008-97
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000083/2008-97

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 147 a 153) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 3 a 9) de IRPF dos anos-
calendários 2003 e 2004, em decorrência da apuração de infração consistente em omissão de
rendimentos da atividade rural.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 430.464,21 (fl. 2).
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é apurado
mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade. A ausência da escrituração
implica o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário.
EXCLUSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. PROPRIEDADE COMUM
AO CASAL.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Mantém-se o lançamento
relativo aos fatos geradores que não foram acompanhados de provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 06/07/2012 (fl. 156) e apresentou
recurso voluntário em 23/07/2012 (fls. 172 a 177) sustentando: i) preliminar de nulidade por
cerceamento do direito de defesa; ii) incabível o arbitramento do IRPF porque apresentou
planilhas que suprem a exigência do Livro Caixa e; iii) os valores auferidos devem ser divididos
com o cônjuge.
Sem contrarrazões.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000083/2008-97

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Da comprovação dos depósitos oriundos da atividade rural
No tocante às alegações de que apresentou planilhas que suprem a exigência do
Livro Caixa e que os valores auferidos pela fiscalização devem ser divididos com o cônjuge, o
recorrente limitou-se a repetir os termos apresentados na impugnação, não se desincumbido do
ônus da refutar os fundamentos da decisão recorrida.
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 150 a 152):
A legislação sobre a tributação dos rendimentos da atividade rural estabelece o seguinte:
Decreto no 3.000/1999.
...
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio,
os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art.
18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 2o).
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000083/2008-97

§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de cinqüenta e
seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante
prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
...
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
...
Resta claro que o contribuinte é obrigado a manter escrituração das receitas e despesas
da atividade rural para apurar rendimentos tributáveis ou prejuízos compensáveis nos
exercícios seguintes, além de manter em boa guarda a documentação comprobatória das
receitas e despesas escrituradas.
Pelo montante dos rendimentos da atividade rural, auferido pelo contribuinte,
devidamente demonstrado nos autos pela fiscalização, o contribuinte obrigava-se à
apresentação da Declaração de Ajuste Anual e obrigava-se a manter a escrituração do
Livro Caixa, haja vista a forma de tributação dos rendimentos da atividade rural.
Ora, verifica-se nos §§ 1o e 6o, art. 60 do Decreto no 3.000/1999, que o contribuinte tem
o dever de comprovar a veracidade dos registros lançados em seu Livro-Caixa e o prazo
para efetuar a escrituração é a data prevista para a entrega da declaração de
rendimentos. Nota-se nos autos que o contribuinte não apresentou os Livros Caixa
relativos aos anos-calendário de 2003 e 2004.
Tanto na planilha apresentada para o ano-calendário 2003 (fls. 49/54) onde constam
apenas os gastos do contribuinte, como na relação (fls. 55/76) do ano-calendário de
2004 (embora contenha citação de receitas), além de não obedecer aos requisitos legais
exigidos, não discriminam as notas fiscais nas quais se baseiam os apontamentos e não é
apresentada a documentação comprobatória de suporte aos valores discriminados.
Portanto, em hipótese alguma poderiam ser considerados Livros Caixa.
Há de se esclarecer que mesmo na hipótese de o contribuinte optar na apuração do
resultado da atividade rural pelo resultado presumido de 20% da receita bruta, estaria
obrigado a escriturar o Livro-Caixa e a conservar a documentação comprobatória, é o
que se depreende do artigo 71 do Decreto no 3000, de 26/03/1999, que abaixo se
transcreve:
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por
cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei no 8.023,
de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e despesas,
qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil por
residente ou domiciliado no exterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 20, e § 1o).
Para o presente caso, caracterizada que foi a infração de omissão de rendimentos, a
fiscalização para salvaguardar o crédito tributário utilizou-se da faculdade legal do
arbitramento.
O arbitramento à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário se legitima,
no caso, pela ausência de elementos que permitam a aferição do resultado tributável da
atividade rural declarado pelo contribuinte, bem como por não apresentar escrituração
regular.
O contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea que descaracterizasse a
base para apuração da Receita Bruta utilizada pela fiscalização.
A Nota Fiscal de Produtor n° 580558, com data de emissão de 17/02/2004 no valor de
R$ 640,00 em que o impugnante alega que foi equivocadamente considerada como
sendo venda, quando na verdade, trata-se de uma compra, não foi anexada na peça
impugnatória. Verifica-se que na planilha consta (fl. 15) que se d “v nd
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000083/2008-97

produção do esta a produtores localizados em outro municíp d s d ” S m
documento comprobatório de sua alegação cabe manter o lançamento fiscal.
Também são impugnadas as NFP n° 580583 e 580584 de inscrição estadual
1111058650, referentes ao ano de 2004, sob a alegação de serem vendas do ativo
imobilizado, que na época não foi considerado como despesa.
Verifica-se na planilha (fl. 15) que somente a NFP n° 580583 tem o h s c d “ u s
saídas/venda d v m b z d ” NFP n° 580584 tem o histórico de “v nd
p duçã d s b p du s c z d s m u mun cíp d s d ”
O Decreto n° 3.000/99 – RIR/99, dispõe:
Art.61. (...)
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I – os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, subsídios,
aquisições do Governo Federal (AGF) e as indenizações recebidas do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária PROAGRO;
II – o montante ressarcido ao produtor agrícola pela implantação e manutenção da
cultura fumageira;
III – o valor de alienação de bens utilizados, exclusivamente na exploração da
atividade rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas modalidades de
arrendamento mercantil e consórcio;
IV – o valor dos produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens ou pela
dação em pagamento;
V – o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade rural, os
produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização de capital.
Pelo disposto na norma acima transcrita a receita advinda da alienação de bens
utilizados na exploração da atividade rural também integra a receita bruta da atividade
rural e caso fosse outro o fato ocorrido, também as alegações não se fizeram
acompanhar dos elementos de prova, portanto, é de se manter o lançamento fiscal.
Quanto ao pedido de apreciação sobre os resultados a tributar referentes aos anos-
calendário 2003 a 2004, para que as receitas apuradas sejam fracionadas em cotas de
50% para ele e para sua esposa Sra Sonia Maria Soares Meireles, CPF 714.527.45072,
conforme consta em anexo nas declarações de imposto de renda pessoa física exercício
2004/ano-calendário 2003 e exercício 2005/ano-calendário 2004, o Decreto n° 3.000/99,
dispõe:
Art. 64. O resultado auferido em unidade rural comum ao casal deverá ser apurado e
tributado pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte.
Parágrafo único. Opcionalmente, o resultado poderá ser apurado e tributado em
conjunto na declaração de um dos cônjuges.
E a Instrução Normativa SRF n° 83/2001, estabelece:
Art. 15. O resultado da atividade rural produzido em unidade rural comum ao casal,
em decorrência do regime de casamento, deve ser apurado e tributado pelos cônjuges
proporcionalmente à sua parte.
Todavia, o contribuinte não anexou na peça impugnatória nenhum documento
comprobatório, seja em relação ao regime de casamento, seja em relação à propriedade
dos imóveis rurais explorados, não merecendo reparos o lançamento fiscal.
Conclui-se que o arbitramento do resultado da atividade rural procedido no percentual
de 20% do rendimento bruto deu-se ante a inexistência dos Livros Caixa dos anos-
calendário 2003 e 2004 e dessa forma, há de se considerar legítimo o procedimento
fiscal realizado conforme disposto no § 2o, art. 60 do Decreto no 3.000/1999.
Portanto, sem razão o recorrente.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.838 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000083/2008-97

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital